Tribunal: TJES
Processo: 5009221-49.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Liminar; Requerimento de Apreensão de Veículo
Data de julgamento: 2026-01-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009221-49.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. MÉRITO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL VÁLIDA. TRATATIVAS POSTERIORES NÃO FORMALIZADAS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAM

1)
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de busca e apreensão, deferiu a medida liminar para a retomada de veículo alienado fiduciariamente.

2)
A parte recorrente alega a nulidade da constituição em mora, ao argumento de que a notificação extrajudicial perdeu a eficácia em razão de acordo posterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
A questão em discussão consiste em saber se meras tratativas extrajudiciais para a renegociação da dívida, posteriores à notificação, têm o poder de afastar a mora do devedor e impedir o deferimento de liminar de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
De plano, rejeita-se a preliminar, pois o agravante se insurge exatamente contra os fundamentos que alicerçaram o deferimento da medida, de modo que a apreciação das provas constitui o próprio mérito da análise recursal, não havendo que se falar em indevida supressão de instância ou inovação recursal.

5)
A existência de negociações ou propostas de acordo, enquanto não formalizadas e cumpridas, não obsta o direito do credor de buscar a tutela jurisdicional para a satisfação do seu crédito, especialmente quando o devedor permanece em estado de inadimplência.

6)
Para a comprovação da mora em contratos de alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no instrumento contratual, sendo dispensável a prova do recebimento pessoal (Tema 1.132/STJ).

7)
Uma vez executada a liminar, condiciona-se a restituição do bem ao devedor fiduciante ao pagamento da integralidade da dívida pendente, no prazo de cinco dias, conforme o § 2º do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Preliminar de nulidade rejeitada. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"As meras tratativas para renegociação de dívida, quando não formalizadas, não afastam a mora do devedor nem obstam o deferimento de liminar de busca e apreensão, se a constituição em mora fora regularmente comprovada pelo envio de notificação ao endereço contratual."

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º, e art. 3º, § 2º.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.132.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, rejeitar a preliminar para, no mérito, por igual votação, negar provimento ao agravo.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
E INOVAÇÃO RECURSAL

O agravado argumenta que as matérias ventiladas no recurso já haviam sido deduzidas em sede de contestação, ainda não apreciadas pelo juízo
a
quo.

Contudo, é cediço que o agravo de instrumento devolve ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada, e a análise dos pressupostos para a concessão da tutela provisória demanda, pela própria natureza, cognição, ainda que sumária, dos elementos fáticos e documentais que sustentam o direito alegado por ambas as partes.

Ademais, o agravante se insurge exatamente contra os fundamentos que alicerçaram o deferimento da medida, de modo que a apreciação das provas constitui o próprio mérito da análise recursal, não havendo que se falar em indevida supressão de instância ou inovação recursal.

Rejeito, pois, a preliminar.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia a analisar a regularidade da constituição em mora do devedor fiduciante, para fins de deferimento de liminar de busca e apreensão, notadamente quando há tratativas e acordo extrajudicial posterior à notificação.

Contudo, a irresignação não merece prosperar.

A recorrente admite o estado de inadimplência, fato que,
a priori
, autoriza o credor fiduciário a buscar as medidas legais para a satisfação do crédito e retomada do bem dado em garantia.

A alegação de que as tratativas extrajudiciais para renegociação da dívida teriam o condão de afastar a mora não se revela suficiente para infirmar a decisão agravada, mesmo porque foram posteriores à notificação extrajudicial.

Meras negociações ou propostas de acordo, enquanto não formalizadas e cumpridas, não obstam o direito do credor de buscar a tutela jurisdicional, especialmente quando o devedor permanece inadimplente.

Ademais, consoante firmado pelo STJ no
Tema 1.132
, “
em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
”.

Assim, comprovado o envio de notificação extrajudicial ao endereço descrito no contrato, caberia ao recorrente pagar a
integralidade da dívida
para obter a restituição do bem, no prazo de cinco dias após a execução da liminar, nos termos do § 2º do art. 3º do Decreto-Lei 911/69:

Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

§ 1º
Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput
, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.

§ 2º No prazo do § 1º, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus.

Nesse passo trilha a remansosa jurisprudência desta Corte:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DECRETO-LEI N.º 911/1969 – PRAZO PARA PURGAR A MORA – REMOÇÃO DO VEÍCULO DA COMARCA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
O Decreto-Lei n.º 911/1969, que disciplina a ação de busca e apreensão de bem móvel alienado fiduciariamente, dispõe que, deferida a medida liminar, poderá o devedor pagar a integralidade da dívida pendente no prazo de 5 (cinco) dias, sem o que a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem consolidar-se-ão no patrimônio do credor fiduciário.
2. O veículo objeto da medida de busca e apreensão só poderá ser removido da Comarca após o decurso do prazo de 5 (cinco) dias conferido ao devedor para pagamento da integralidade da dívida, consoante disposto no Decreto-Lei n.º 911/1969.

(Data:
17/May/2024
Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 5012745-25.2023.8.08.0000 Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO Assunto: Contratos Bancários)

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR. CONTRATO DE CRÉDITO BANCÁRIO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. PURGAÇÃO DA MORA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Em se tratando de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, o devedor não mais se limita ao pagamento das parcelas vencidas, mas sim, deve promover a quitação integral de toda a dívida para a purgação da mora. Precedente do c. STJ. 2.
Ainda que o pedido de busca e apreensão esteja amparado no inadimplemento de uma única parcela, cabia ao recorrente comprovar o pagamento total da dívida apontada na inicial, acrescida dos encargos legais aplicáveis à espécie, e não adimplido somente as prestações vencidas.
3. A ausência de peculiaridade no caso concreto que implique a configuração da desvantagem ao consumidor, autoriza a busca e apreensão do veículo. 4. Recurso desprovido.

(Data:
06/May/2024
Órgão julgador: 2ª Câmara Cível Número: 5009037-98.2022.8.08.0000 Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO Assunto: Busca e Apreensão)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

APELAÇÃO CÍVEL N. 5009221-49.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: TX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

VOTO – VISTA

Des. Júlio César Costa de Oliveira

E. Pares,

Para apreciar a questão com maior acuidade, solicitei vista dos autos. Entretanto, após detidamente analisá-los, acompanho na integralidade o entendimento adotado no voto condutor.

É como voto.